Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706332-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: ADRIANA PEREIRA SANT'ANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo do processo executivo, o legislador, buscando prevenir condutas maliciosas do devedor em prejuízo do credor, previu hipóteses em que o comportamento ardiloso do devedor deve ser punido pelo julgador (art. 774 do CPC). 1.1. Para que as penalidades previstas no art. 774 do CPC, é necessário que se comprove a má-fé do devedor quanto ao não cumprimento da obrigação. Precedentes desta Corte. 2. O cerne da presente controvérsia recursal reside em saber se há ou não justa causa para aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC) à parte devedora, em razão da inércia desta em cumprir a determinação judicial de indicar os bens sujeitos à penhora. 3. Na hipótese dos autos, tendo em vista os dispositivos da lei processual e contexto relatado, nada obstante a argumentação da parte exequente/agravante, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que apenas a inércia da parte agravada em indicar bens passíveis de penhora, por si só, não implica a incidência de multa atentatória à dignidade de justiça, de modo a se sustentar a fundamentação esposada na decisão recorrida, seja porque ausentes outros elementos a configuração de tal ato, seja porque o disposto no parágrafo único do art. 774 do CPC deve ser interpretado de forma sistêmica. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso IV, §2o, 80, inciso IV, 81, e 774, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de condenar a ora recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mesmo não tendo ela indicado bens à penhora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 77, inciso IV, §2o, 80, inciso IV, 81, e 774, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, a modificação da conclusão a que chegou o colegiado no que diz respeito a não caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça e da litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. A propósito, confiram-se o REsp 1.968.281/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 21/3/2022, e o AREsp 1965048, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029